Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-06.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

I. Primeiramente, trata-se de recurso inominado interporto pela parte ré Autovip, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la solidariamente ao pagamento de R$ 2.140,00 (dois mil, cento e quarenta reais), por danos materiais, tudo em decorrência de negativa de cobertura de sinistro em contrato de proteção veicular. Em seu recurso, afirma que foi o autor quem deu causa ao acidente, tendo por isso seu pedido de ressarcimento negado pela associação, uma vez que este agiu em contrariedade ao Código de Trânsito Brasileiro. Alega que, tanto o autor como o recorrido revel, tiveram acesso às normas da associação e, portanto, estavam cientes que o prejuízo não seria ressarcido. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

II. Quanto ao recurso da parte autora, esta argui que os danos sofridos são no importe de 4.498,00 (quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais). Afirma que, contrariamente do que afirmado na sentença, nunca pagou o valor de R$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais) pelos danos em seu veículo. Pugna pela reforma da sentença para que os réus sejam condenados ao pagamento de 4.498,00 (quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais).

III. Recurso da ré próprio, tempestivo e dispensado o preparo em face do pedido de gratuidade de justiça (ID 28377968). Sem contrarrazões.

IV. Recurso do autor próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28377970). Contrarrazões apresentadas (ID 28377978).

V. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor CDC, uma vez que a associação que oferta proteção veicular é fornecedora de serviço, mesmo se tratando de uma associação sem fins lucrativos, pois presta serviço com nítidas características do contrato de seguro. Neste sentido: "Incidem as normas do CDC na demanda ajuizada pelo associado em face da associação prestadora de proteção automotiva veicular (PPA), uma vez que a demandada é considerada fornecedora do serviço e o associado destinatário final desse serviço (art. 2 e 3o, do CDC), ainda que lhe falte legalidade para atuar no seguimento de serviços de seguro automotivo." (Acórdão 1377224, 07198033720208070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021).

VI. As cláusulas contratuais devem ser analisadas de modo mais favorável ao consumidor, tal como preceitua o art. 47 do CDC, devendo ser afastadas aquelas que se mostrem abusivas (art. 51 do CDC). Nos termos do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados.

VII. A cláusula referida pelo réu Autovip para negativa de cobertura (art. 48, § 5o) não se coaduna com os princípios da probidade e boa-fé que devem nortear as relações contratuais (artigo 422, do Código Civil), devendo ser considerada, ainda, estipulação de obrigação iníqua e abusiva, ao colocar o consumidor em desvantagem exagerada e irrazoável, conforme art. 51, IV, do CDC (diálogo das fontes). Ademais, verifico que, em audiência de instrução e julgamento, o réu e associado Kymie, afirmou ter sido o causador do acidente e confirmou a tese do autor, endossando a responsabilidade da associação no custeio do risco previamente estabelecido no contrato. Dessa forma, na espécie, aplica-se a cobertura securitária para reparo do veículo do autor.

VIII. Quanto ao valor da condenação por danos materiais, a sentença a quo, necessita de reforma, uma vez que razão assiste ao autor. A nota fiscal ID 283770905, demonstra que o valor do serviço é de R$ 4.498,00 (quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais) e que, diversamente do alegado na sentença, o valor de R$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais) é o valor da base de cálculo da nota fiscal.

IX. Recurso do réu Autovip conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido para aumentar o valor da indenização por danos materiais para R$ 4.498,00 (quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais). Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente/ré vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.